Tribunal: TJDFT
Processo: 0708436-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708436-02.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CARLOS MASSAMI DE MACEDO ENDO, ELAINE CRISTINA DE MACEDO DOMINGOS RECORRIDO: MARILU LIMA PANTOJA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VERIFICADA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. INGRESSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DENTRO DO PRAZO SIMPLES PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTA PESSOAL. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO DA PARTE. PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na sentença recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado. 2. Os pedidos de habilitação e de vista dos autos formulados pela Defensoria Pública no feito, dentro do prazo simples para apresentação da contestação, afasta a possibilidade de decretação da revelia, especialmente quando não concedida a vista dos autos à instituição na forma do art. 186, §1o, CPC. 3. É faculdade processual da parte substituir seu patrono a qualquer momento da tramitação do processo, a seu exclusivo critério, sem que isso implique em prejuízo à parte contrária. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.010, incisos III e IV, sustentando ser incabível o conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que teria havido a impugnação dos fundamentos da sentença e formulação de pedido de nova decisão com base em fundamentos jurídicos; b) artigos 186, §1o, e 231, §1o, asseverando a ocorrência de revelia, porquanto o termo inicial para a apresentação da defesa teria sido ultrapassado, razão pela qual a contestação da recorrida seria intempestiva; c) artigo 99, §4o, afirmando a utilização indevida da Defensoria Pública, uma vez que a parte recorrida teria contratado advogado particular posteriormente, o que evidenciaria a ausência de hipossuficiência. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais, a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a advertência ao patrono da parte recorrente e comunicação à OAB/DF sobre o ocorrido nos autos para imediata apuração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 99, §4o, 186, §1o, 231, §1o, e 1.010, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. No que tange ao pleito de advertência do advogado e comunicação à OAB/DF, nada a prover, tendo em vista que a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024